Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733216-90.2024.8.07.0003 APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 2499/2025 e documentos (ID 79380184), provenientes da 2a Turma Criminal do TJDFT, comunicando a impetração de Habeas Corpus e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido HC (autuado sob o n. 0754236-15.2025.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital